Tribunal: STF
Processo: MS 24138
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Processo Legislativo: Projeto de
Lei. 3. Controle de constitucionalidade preventivo. 4. Conflito de
atribuições.  5. Comprometimento do modelo de controle repressivo e
do sistema de divisão de poderes estabelecidos na Constituição. 6.
Mandado de Segurança indeferido.